Tribunal: STF
Processo: ARE 1338715
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-03
Data de publicação: 2021-08-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º; 5º, inciso II, e 37, caput e inciso II, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    “Colaciono excerto do r. julgado recorrido, que bem elucida a questão, “in verbis”:
    [...]
    A suspensão do benefício comprovadamente se deu pelo não comparecimento do autor ao encaminhamento para novo emprego (fls. 13 do item 02 e fls. 04 do item 14). O autor alega que não foi notificado do encaminhamento, sendo impossível exigir o seu comparecimento. 
    A controvérsia factual do caso concreto se resume a se houve ou não a efetiva notificação do autor sobre o encaminhamento. 
    Exigir da parte autora a comprovação de que não foi notificada é incabível, uma vez que se constitui em prova negativa, o que a torna muito próxima da prova impossível; já a parte ré, uma vez que manteve a suspensão do benefício mesmo após o recurso administrativo e pugna pela improcedência desta ação, deve possuir prova da regularidade de sua conduta. 
    Todavia, a parte ré curiosamente não junta aos autos qualquer prova da notificação da parte autora, nem mesmo esclarece como tal notificação teria sido feita. 
    A argumentação da ré também se mostra inócua, uma vez que não rebate o argumento da falta de notificação, apenas mencionando que a suspensão é regular foi o não comparecimento foi indicado em seu sistema e que o pagamento é suspensão para “evitar a percepção em duplicidade do seguro desemprego e do salário”. 
    Note-se que, conforme consulta CNIS (item 15), o autor esteva desempregado de 19/07/2017 a 21/01/2019, ou seja, não houve reemprego no período do seguro-desemprego com requerimento em 25/05/2018, ou seja, não se justifica a suspensão por duplicidade de percepção de benefício e salário. 
    Em suma, o réu não se desincumbiu de seu ônus probatório de comprovar a regularidade da suspensão do benefício, além disso, seus argumentos não se sustentam ante a análise dos fatos, que demonstram a situação de desemprego do autor. 
    Sendo assim, o autor tem direito ao pagamento das parcelas restantes do benefício de seguro-desemprego (requerimento nº3731246031). 
    Procedente o pedido neste ponto.
    (...)”
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Previdenciário. Servidor estadual. Previdência complementar. Adesão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.210.720/SP - AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/09/19).
    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/5).
    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 3 de agosto de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente